Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DE COOPERAÇÃO – MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS (INFORMATIVAS) – SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) – DILIGÊNCIA SEM RESULTADO ÚTIL EM RAZÃO DAS INÚMERAS TENTATIVAS DE PENHORA JÁ REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em Execução de Título Extrajudicial distribuída em 2017 que indeferiu a consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) INFOJUD, porque exaurido outros meios para localização de bens do devedor. No entender da parte agravante se mostra necessária a reforma da decisão agravada para que se continue com a pesquisa de bens e direitos em nome do devedor.
2. A parte Agravada não apresentou contrarrazões.
3. No curso da execução extrajudicial foram realizadas incansáveis diligências para localização de bens da devedora ao longo dos últimos 6 anos, como penhora de ativos financeiros, veículos e penhora de bens na residência do devedor. Referidas medidas permitiram a redução da dívida de R$ 15.412,24 (ver inicial de 19/04/2017) para R$ 1.568,60, conforme última petição do credor datada de 29/01/2024 (ID 185047157 – numeração na origem).
4. De outro giro, se pode afirmar que não há qualquer indício de ocultação de bens ou ostentação de vida social que sugira a necessidade de utilização da ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, denominada SNIPER, porque a simplicidade com que a devedora vive sua vida permite afirmar que as ferramentas SISBAJUD e RENAJUD são suficientes para localização de bens.
5. Tampouco o indeferimento do pedido configura falta de cooperação por parte do Poder Judiciário (CPC, art. 6o), na medida em que não se justifica empreender recursos públicos em diligência que presumível sua imprestabilidade, ou que repete as já realizadas, a exemplo da teimosinha realizada em outubro de 2023, há apenas 5 meses (ID 175025602 – numeração na origem).
6. Assim sendo, confirmo a decisão agravada.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Custas pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.